Tribunal: STF
Processo: RE 1507328
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão da 2ª Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que negou provimento ao apelo do contribuinte, confirmando sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito. Segue a transcrição do cabeçalho da ementa (e-doc. 21):



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. SENTENÇA TERMINATIVA. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    VOTO



     Trata-se de recurso interposto em face de sentença terminativa, que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir (ausência de prévio requerimento administrativo). 



    Ocorre, todavia, que não há no microssistema dos Juizados Especiais Federais a previsão de recurso contra sentença terminativa, mas apenas contra decisão de mérito, tida por definitiva (art. 5º, Lei nº 10.259/2001). 



    Ainda que previsões regimentais ou enunciados de fóruns digam o oposto, não podem estes se sobreporem à lei, cujo cumprimento não pode ter por premissa a concordância do aplicador com as opções desta. 



    Destaca-se que a sentença extintiva não implica jamais em ‘negativa de jurisdição’, construção que, ao passo que chega a ser uma evidente contradição em termos (ato de ‘não julgar’ praticado por uma sentença que põe termo à relação processual), parte da premissa equivocada de que sempre haveria direito a solução de mérito. 



    Mesmo a opção pelo argumento consequencialista não triunfa na medida em que a prática mostra a falência do sistema processual ordinário decorrente do excesso de recursos, que contam-se às dezenas de milhares a cada ano nas turmas recursais, anotando-se, ainda, que situações pontuais de ilegalidade do provimento jurisdicional podem ser combatidas pelo Mandado de Segurança. 



    Voto por não conhecer o recurso. 



    Honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor da causa.” 



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 29)



    No recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal.



    Sustenta que o acórdão recorrido desconsiderou a garantia fundamental do princípio da inafastabilidade da jurisdição, ao exigir prévio requerimento administrativo na repetição de indébito para configuração do interesse de agir.



    É o relatório.



    Decido.



    A Irresignação merece prosperar.



    A Turma recursal de Origem assentou ser necessário o prévio requerimento administrativo para o contribuinte ingressar com ação de repetição de indébito tributário. Nessa toada, manteve sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência do prévio requerimento administrativo.



    Verifico que o acórdão recorrido está em desacordo com a jurisprudência desta Corte de que a exigência, conforme o Tema nº 350, de prévio requerimento administrativo para configurar interesse de agir restringe-se a concessões iniciais de benefícios previdenciários, não sendo aplicável quanto a questões afeitas ao direito tributário (no caso, repetição de indébito).



    A propósito, transcrevo a ementa do Tema nº 350 da repercussão geral, RE nº 631.240/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/11/14, na parte que interessa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. (...)” (RE nº 631.240/MG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/11/14).  



    Corroborando o entendimento:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.367.504/RS-AgR-segundo, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/22).



    Na mesma direção, cito as seguintes decisões: RE nº 1.480.881/CE, Relatora a Ministra Cámen Lúcia, DJe de 2/4/24; RE nº 1.474.048/CE, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 7/2/24; RE nº 1.471.553/RJ, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 1º/2/24; RE º 1.455.839/CE, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 27/9/23; ARE nº 1.415.962/AL, Relator Ministro Nunes Marques, DJe 8/3/23; ARE nº 1.415.958/AL, Ministro Luiz Fux, DJe 7/2/23; ARE nº 1.360.995/AL, Relator Ministro Nunes Marques, DJe 7/4/22; ARE nº 1.344.614/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/10/21; RE nº 1.344.608/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 30/9/21; RE nº 1.301.198/GO, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 1º/3/21; ARE nº 1.299.092/RN, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/12/20.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para afastar a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para configurar o interesse de agir do autor e determino o retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente